Tribunal: TJDFT
Processo: 0723994-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723994-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURICIO RABELO AGRAVADO: DIEGO CAVALCANTE GOMES, RAQUEL MONICA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Tratando-se de direitos disponíveis, a lei confere aos litigantes plenos poderes para sobre eles transigirem, da forma que melhor lhes convir. Assim, plenamente possível a homologação do acordo entabulado entre as partes e ratificado por ambas, consoante documentos (ID 1320886, ID 13208867 e ID 13304826), uma vez que a transação pode ocorrer a qualquer tempo. HOMOLOGO o ACORDO noticiado, subscrito e ratificado por procuradores regularmente habilitados, para que surta os seus legais e jurídicos efeitos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator